Tribunal: CARF
Processo: 10882.100043/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.100043/2010-40
ACÓRDÃO
2202-011.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS FRAGOAS MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS FURTADOS. BOLETIM DE
OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE.
A lavratura do boletim de ocorrência não gera presunção absoluta da
veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as
declarações do interessado, em atestar que tais afirmações sejam
verdadeiras.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-011.438, de 8 de setembro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10882.100042/2010-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100043/2010-40
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 58 a 65, lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$15.264,04.
O lançamento decorreu de deduções indevidas de despesas com instrução, no
importe de R$2.480,66, de despesas médicas, no montante de R$25.259,06 e de
Livro Caixa, no valor de R$34.551,03. Informa a autoridade fiscal que o
contribuinte não comprovou as deduções pleiteadas.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 5,
em 13/04/2010 (fl.1).
Alega que foi vítima de furto continuado em sua residência, de onde, além de
diversos objetos, foram levados também uma pasta contendo todas as
declarações de Imposto de Renda, relativas aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 e 2009, e seus respectivos recibos, bem como canhotos de cheques,
escrituras, inventário de seus pais, documentos de carros, projetos e
documentação de clientes, o que impossibilita a comprovação dos pagamentos
efetuados e dos valores recebidos.
Diz que é grande a dificuldade enfrentada na tentativa de se conseguir a 2a via
dos documentos, tendo conseguido apenas cópias dos recibos da UNIMED
Paulistana.
Informa a juntada dos documentos Relatório de Furtos e Danos e Boletim de
Ocorrência Complementar no779/2010, além de certidões de casamento e
nascimentos, termo de guarda provisória, informes de pagamento à Unimed
Paulista, dentre outros.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A DRJ deu provimento em parte à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100043/2010-40
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE.
A lavratura do boletim de ocorrência não gera presunção absoluta da veracidade
dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações do interessado,
em atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO PARCIAL.
As despesas médicas previstas em lei, relativas ao contribuinte ou a seu
dependente, acompanhadas de documentação hábil e idônea, devem ser
restabelecidas até o montante comprovado dos gastos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que o
boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, afastando, pois, quaisquer hipóteses de
falsidade, além de preservar os direitos do noticiador do fato criminoso.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente foi autuado para a cobrança de imposto de renda da pessoa física
suplementar, em razão de deduções não comprovadas, conforme acima descritas.
Em seu Recurso Voluntário, aduz que houve furto dos documentos
comprobatórios e que o boletim de ocorrência apresentado no presente processo
goza de presunção de veracidade, afastando, pois, quaisquer hipóteses de
falsidade, além de preservar os direitos do noticiador do fato criminoso.
O Recorrente não traz comprovação que se contraponha à decisão proferida pela
DRJ. Dessa forma, por concordar com a decisão de piso, abaixo transcrita, adoto
seus fundamentos como razão de decidir, com base no artigo 114, § 12o, inciso I,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
A Lei no 9.250/95 concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual
de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100043/2010-40
4
renda os pagamentos efetuados a título de despesas médicas, despesas
com instrução e Livro Caixa, incorridos durante o ano-calendário, como
dispõe o seu art. 8°, inciso II, alíneas a, b e g:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico
e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei no
11.482, de 31 de maio de 2007)
(...) g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do
art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho
nãoassalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e
de registro.
(...).
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100043/2010-40
5
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal
em nome do beneficiário. (...).
Cabe, ainda, trazer à colação o disposto no caput do artigo 73 do Decreto n.
o 3.000/99 (RIR), que trata da comprovação das deduções do Imposto de
Renda da Pessoa Física, assim positivado:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No caso destes autos, constata-se que nenhuma documentação foi ofertada
sobre as deduções glosadas.
O contribuinte protesta pelo restabelecimento das deduções declaradas,
alegando a impossibilidade de comprovar a efetividade das despesas. Busca
amparo no Boletim de Ocorrência Policial Complementar, lavrado em
22/02/2010, acostado às fls. 27/29. Na situação, importa salientar que o
Boletim de Ocorrência, no qual o impugnante declara o furto de
documentos fiscais, não tem o condão de suprimir a obrigatoriedade da
comprovação das despesas realizadas e informadas na Declaração de Ajuste
Anual. Nota-se que o referido Boletim foi providenciado após o
recebimento da intimação fiscal para apresentação de esclarecimentos e
documentos, que ocorreu em 12/02/2010.
Nesse sentido, o entendimento do STJ de que a lavratura do boletim de
ocorrência não gera presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados,
uma vez que apenas consigna as declarações do interessado, em atestar
que tais afirmações sejam verdadeiras, expresso no REsp. 281.580, de
18/09/2003, que teve como relator o Ministro Castro Filho:
“I. A presunção 'juris tantum' como prova de que gozam os documentos
públicos há de ser considerada em relação às condições em que constituído
o seu teor. Se este se resume a conter declaração unilateral da vítima,
conquanto possa servir de elemento formador da convicção judicial, não se
lhe é de reconhecer, por outro lado, como suficiente, por si só, à veracidade
dos fatos, o que somente ocorreria se corroborado por investigação ou
informe policial também nele consignado”
Na mesma linha, transcreve-se ementa de Acórdão do Primeiro Conselho
de Contribuintes:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - FURTO DE DOCUMENTOS - A
alegação de furto, mesmo comprovada por ficha de ocorrência policial, não
exime o contribuinte de comprovar as deduções pleiteadas na declaração
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.439 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100043/2010-40
6
de rendimentos, diante da possibilidade de obtenção da segunda via dos
documentos subtraídos. Acórdão 106-08464, de 04/12/1996.
Assim, não há que se falar em comprovação de deduções mediante a
apresentação isolada de Boletim de Ocorrência Policial, dando conta que os
documentos foram furtados, tendo em vista que caberia ao impugnante
providenciar segunda via dos respectivos recibos, notas fiscais, faturas de
água, luz, telefone, pagamentos efetuados a terceiros sem e com vínculo de
emprego, enfim, outros documentos previstos na legislação para
demonstrar a efetividade das deduções pleiteadas.
Dessa forma, considerando a ausência de comprovação dos gastos
declarados, a glosa fiscal deve ser integralmente mantida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente Redatora

Fl. 98
DF CARF MF
Original